Tribunal: TJSP
Processo: 1137788-98.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO – NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A CAUSA E A EFETIVA EXTENSÃO DO DANO ALEGADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à responsabilidade pelo dano apontado como suportado pelo consumidor relativo à impossibilidade de utilização dos serviços de telefonia móvel contratada o qual se

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO – NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A CAUSA E A EFETIVA EXTENSÃO DO DANO ALEGADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à responsabilidade pelo dano apontado como suportado pelo consumidor relativo à impossibilidade de utilização dos serviços de telefonia móvel contratada o qual se encontrava inoperante desde outubro/21, necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo para que seja realizada produção da prova pericial de telefonia, mormente no chip da tinha telefônica descrita nos autos, assim como obter informação junto à ANEEL para verificação da possibilidade de obtenção da troca do chip em Estado diverso daquele de origem da linha e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser formado.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.